Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728594-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pela d. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0707255-73.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais, no percentual de 20%. Eis o teor da decisão: M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 128649468, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 128649473). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 128649468. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Aguarde-se a manifestação do réu, nos termos da decisão de ID 127315090. (id. 128765193) Em suas razões recursais, informa a parte agravante, em síntese, que foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender seus filiados em ações envolvendo tíquete alimentação, tendo obtido êxito na prestação dos serviços contratados. Afirma que colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com a entidade sindical, requerendo a reserva dos honorários pactuados, o que fora indeferido pela decisão agravada. Sustenta que houve concordância dos associados com os honorários advocatícios, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, tratando-se de documento suficiente para o deferimento da reserva vindicada. Advoga que tendo sido contratado pelo sindicato com aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo. Alega que o SINDIRETA/DF não é terceiro estranho à lide, mas substituto processual dos agravados, razão pela qual entende pela desnecessidade de contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais, previsto no artigo 22 §4, da Lei 8.906/94. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Nesses termos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferida a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% em favor do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma que seja garantida a entrega dos honorários contratuais em seu favor. Preparo (id. 38753423). O pedido liminar foi parcialmente deferido para “para reservar o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo agravado JOSE TRAJANO NETO, mantendo-se o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso.” (id. 38776375). Em contrarrazões (id. 39103259), o DISTRITO FEDERAL alegou a perda superveniente do interesse recursal em razão da prolação de sentença que extinguiu o feito principal sem resolução do mérito. Intimada a se manifestar, a parte agravante reiterou o interesse recursal, aduzindo que o autor do processo principal interpôs recurso de apelação contra a sentença de extinção do processo. Desse modo, requereu a suspensão do presente recurso até o julgamento da apelação (id. 40135485). DECIDO. É certo que, normalmente, a superveniente prolação de sentença tem o condão de tornar prejudicada a análise de eventual agravo de instrumento interposto no curso da relação processual, especialmente nas situações em que o recurso é interposto contra decisão que versa sobre tutelas provisórias. Isso ocorre porque a cognição que se faz por ocasião da sentença é exauriente e se sobrepõe ao juízo perfunctório e limitado próprio do agravo de instrumento, de tal modo que eventual insatisfação da parte com a solução dada à matéria deverá ser objeto de enfrentamento em sede de recurso de apelação, e não mais no contexto do agravo de instrumento. Ocorre, no entanto, que nem sempre, e muito menos de forma automática, a superveniente prolação de sentença implicará a perda do interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, notadamente nas hipóteses em que a matéria objeto do agravo é distinta daquelas próprias das tutelas provisórias. Na situação dos autos, a parte agravante figura no processo principal como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requerendo a reserva de honorários contratuais, por ter, segundo alega, atuado em favor dos filiados do SINDIRETA/DF na ação em que formado o título executivo objeto do cumprimento individual de origem. Após a decisão ora recorrida, o processo principal seguiu o seu rito normal, com impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento individual da sentença coletiva. Na sequência, sobreveio sentença na qual o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa. Destaco que a sentença foi proferida algumas horas após a distribuição do presente agravo de instrumento. O autor do processo de origem, JOSÉ TRAJANO NETO, interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, não tendo sido, ainda, exercido juízo de retratação, muito menos aberto prazo para contrarrazões. Diante desse cenário, verifica-se que, excepcionalmente, a prolação de sentença nos autos do processo principal não tem o condão de tornar prejudicado o julgamento do agravo de instrumento. Isso porque, no caso concreto, na eventualidade de a d. Juíza a quo se retratar nos termos do art. 485, §7o, CPC ou de provimento do recurso de apelação, o processo principal terá o seu curso retomado, persistindo, nessa hipótese, o interesse da parte ora agravante no julgamento do presente recurso. Vale dizer, ainda, que a matéria deduzida neste recurso, tal como relatado acima, não será objeto de enfrentamento no contexto do recurso de apelação. Assim, se, de um lado, ao menos por ora, não se justifica prosseguir com o julgamento deste recurso, considerando a prolação de sentença terminativa na origem, de outro não me parece possível julgar prejudicado o presente agravo, tendo em vista a possibilidade de retratação ou de reforma da sentença. Por tais razões, dada as peculiaridades do caso em apreço, excepcionalmente, SUSPENDO o trâmite do presente recurso até eventual juízo positivo de retratação realizado pela d. Magistrada de primeiro grau ou até o julgamento do recurso de apelação (com trânsito em julgado) já interposto na origem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora